Tribunal: TJDFT
Processo: 0731804-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. HOMONÍMIA. RECONHECIMENTO. PENA INALTERADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. A Revisão Criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva e excepcional, cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas enunciadas no art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. A redução da pena em sede de revisão criminal somente é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Na espécie, devidamente comprovada nos autos a homonímia, deve ser excluída a valoração negativa dos maus antecedentes do acusado, sem que haja, contudo, alteração na dosimetria da pena, aplicada de forma mais benéfica pelo acórdão rescindendo.
4. Revisão Criminal parcialmente procedente.